Tribunal: TJES
Processo: 0000244-87.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000244-87.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDENI PLASTER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A apelação contra decisão do Tribunal do Júri é de fundamentação vinculada aos motivos legais utilizados na interposição do apelo, nos termo da Súmula 713, do ex. STF.

2. No caso em análise, a defesa do apelante interpôs o presente recurso com fulcro no art. 593, inc. III, “d”, do CPP, que trata da hipótese de decisão contrária à prova dos autos. Assim, se a insurgência do réu foi dirigida exclusivamente à ausência de provas para a condenação, não poderia, em suas razões, postular a revisão da pena, razão pela qual não se conhece em parte do recurso. Precedentes deste e. TJES.

3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelos depoimentos das vítimas sobreviventes, que em casos como o dos autos, possuem especial relevância, principalmente por estarem em consonância com os demais elementos de prova, a condenação do réu pela prática dos crimes de homicídios qualificados consumado e tentados é medida que se impõe, não havendo em nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri.

4. O fato de não ter sido a tese da defesa acolhida pelo corpo de jurados, não acarreta, por si só, a contrariedade da decisão em relação às provas dos autos, devendo esta, para possibilitar a nulidade do Julgamento se dissociar, por completo, das provas do processo.

5. Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, nega-se provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000244-87.2022.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALDENI PLASTER
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603 E MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação criminal
interposta por
VALDENI PLASTER
, com fundamento no art. 593, inc. III, “d”, do CPP, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2° Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá, que de acordo com a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado (art. 121, §2º, incs. II, III e VI, do Código Penal - uma vez e art. 121, §2°, inciso II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal – duas vezes), à pena de 53 (cinquenta e três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, o apelante requer, (i) a realização de novo Júri, sob o argumento de ter sido a decisão contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, pleiteia (ii) a revisão da dosimetria, para redução da pena base, (iii) o reconhecimento da confissão espontânea com relação às vítimas Fernanda e Evanilda, (iv) a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) para a minorante referente ao crime tentado e, por fim, (v) o decote da condenação por dano moral.

O órgão ministerial e a douta Procuradoria de Justiça, sustentaram matéria acerca do
não conhecimento parcial do recurso
, que passo a apreciar antes de adentrar ao mérito.

Sustentam o Ministério Público de primeiro e segundo graus que, ao interpor o presente recurso de apelação, a defesa do acusado teria se limitado a impugnar a suposta contrariedade da decisão às provas dos autos, baseando seu pedido tão somente no art. 593, inc. III, “d”, do CPP.

Ao analisar a peça de interposição do recurso, verifico que a defesa, de fato, fundamentou a peça recursal apenas na alínea “d”, do inc. III, do artigo 593, do CPP, não fazendo menção a alínea “c”, do citado dispositivo legal.

Ocorre que, está assente que a apelação contra decisão do Tribunal do Júri é de fundamentação vinculada aos motivos legais utilizados na interposição do apelo.

Nesse ponto, destaco que a Súmula 713, do ex. STF, dispõe que “
o efeito devolutivo da apelação contra as decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
”.

No caso em análise, a defesa do apelante interpôs o presente recurso com fulcro no art. 593, inc. III, “d”, do CPP, que trata da hipótese de decisão contrária à prova dos autos. Assim, se a insurgência do réu foi dirigida exclusivamente à ausência de provas para a condenação, não poderia, em suas razões, postular a revisão da pena.

Nesse sentido, é o precedente deste
e. TJES
(Apelação Criminal 0000566-89.2015.8.08.0012, Relator: Desembargador
EDER PONTES DA SILVA
, 1ª Câmara Criminal, DJe 07/12/2023).

Assim,
NÃO CONHEÇO
em parte do recurso.

Contextualizando os fatos, vejo que a peça acusatória informa que no 20 de março de 2022, na localidade de Alto São Sebastião, zona rural do município de Santa Maria de Jetibá, o acusado desferiu diversas facadas em sua enteada Angélica Oto Hammer, causando sua morte, bem como esfaqueou sua companheira Evanilda Oto e a sua outra enteada, Fernanda Oto Hammer.

Consta da prefacial, que a vítima Evanilda Oto, convivia com o réu em união estável há aproximadamente 11 (onze) anos, tendo uma filha de 09 (nove) anos com o apelante e outros 04 (quatro) filhos de um relacionamento anterior, bem como que o relacionamento sempre foi marcado por brigas, agressões e ameaças, razão pela qual os 04 (quatro) filhos da vítima “Evanilda” foram morar sozinhos, sendo que suas duas filhas (Angélica Oto Hammer e Fernanda Oto Hammer) moravam juntas a cerca de 100 (cem) metros de distância da casa da mãe.

A preambular esclarece, ainda, que em razão de uma disputa por terra, em razão da separação do casal, a vítima fatal sugeriu que a mãe procurasse a Justiça para que fosse realizada a partilha do imóvel rural pertencente ao casal, ocasião em que o réu se alterou e passou a golpear a enteada com uma faca de açougueiro.

No intuito de ajudar a filha, a ofendida “Evanilda”, foi atingida por diversos golpes de faca, mas conseguiu correr pela estrada para tentar conseguir ajuda, mesmo estando gravemente ferida. Nesse momento, ao ouvir os pedidos de socorro, a outra enteada do apelante, “Fernanda”, foi até o local, quando então o acusado passou a agredi-la também e, embora tenha corrido para o quarto, o réu a alcançou e desferiu contra ela diversos golpes.

De acordo com a prefacial, o acusado somente cessou com as agressões e fugiu do local de moto, com a chegada de outras pessoas, que ao ouvirem os gritos, foram até o imóvel e encontraram a vítima “Angélica” já sem vida e a ofendida “Fernanda”, com cortes profundos pelo corpo pedindo socorro.

Quanto ao pedido de nulidade da decisão proferida pelo Conselho de Sentença
, sob o argumento de ser contrária à prova dos autos, vejo que não merece ser acolhida.

Não obstante os judiciosos argumentos da defesa, ao examinar os autos verifico que duas teses foram apresentadas ao Conselho de Sentença, uma pelo órgão ministerial, para a condenação do réu e a outra, pela defesa, visando sua absolvição, sob o argumento de que o réu agiu em legítima defesa, os jurados optaram pela apresentada pelo Ministério Público, pois as respostas foram no sentido de responsabilizar o apelante pela prática dos delitos.

Nesse ponto, destaco que as provas colhidas durante a instrução processual, especialmente, os laudos de exame cadavérico (fls. 305/306) e de lesões corporais (fls. 379/386), bem como a prova oral produzida durante as fases inquisitiva e judicial, vão ao encontro da decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

A vítima sobrevivente “Evanilda”, ao ser ouvida em Juízo (fl. 435), afirmou que após a filha “Angélica” não concordar com a divisão da terra do casal que o acusado havia feito para a separação do casal, já que sua mãe ficaria com quase nada, sugeriu que a genitora procurasse a Justiça, ocasião em que o réu pegou um enxadão e tentou lhe acertar, tendo a ofendida “Evanilda” entrado na frente e se ferido na mão.

Relatou, ainda, que ao perceber que não conseguiria atingir as duas com a enxada, o apelante segurou a vítima “Angélica” pelo cabelo e a arrastou para dentro de casa, indo até a cozinha, local em que pegou uma “faca grande” na gaveta. Nesse momento, sua outra filha “Fernanda” chegou e pulou no acusado para evitar que agredisse sua irmã, mas ele passou a esfaquear as vítimas, atingindo primeiro a depoente próximo a axila e depois próximo ao peito, que começou a sangrar muito.

A ofendida esclareceu que viu o acusado esfaqueando sua filha “Angélica”, momento em que correu para pedir ajuda e viu um primo do réu para quem contou que o apelante estava matando suas filhas dentro de casa e solicitou ajuda, ocasião em que viu sua filha “Angélica” sair de casa com a barriga cortada, tendo caído logo em seguida.

Esclareceu, também, que viu o acusado saindo de casa com a faca, todo sujo de sangue, oportunidade em que começou correr pelo morro abaixo, gritando por socorro, pois o réu “parecia um monstro”, mas perdeu as forças e rolou morro abaixo, sendo socorrida por uma mulher. Em razão das lesões, ficou 08 (oito) dias internada, precisou passar por cirurgia e só soube que a filha “Fernanda” tinha sido ferida e estava internada, quando saiu da UTI.

A ofendida “Fernanda”, que também sobreviveu, relatou na esfera judicial (fls. 436) que após ouvir gritos vindos da casa de sua genitora, foi até lá e ao ver o acusado “agarrado” com sua irmã, pegou um rodo e começou a bater nele, enquanto pedia para ele “parar”, ocasião em que o réu abriu uma gaveta cheia de facas, pegou uma grande e começou a desferir diversos golpes, vindo a acertar sua irmã e sua mãe.

Ressaltou, ainda, que após bater muito para que soltasse sua irmã, o acusado a soltou e esta conseguiu correr, ocasião em que tentou sair da casa também, mas foi impedido pelo réu, que a seguiu até o quarto e passou a esfaqueá-la também, tendo sido ferida com 03 (três) facadas na perna, 02 (duas) no braço, 01 (uma) no ombro e 03 (três) no peito, tendo o acusado parado de lhe agredir quando ouviu o barulho da moto de seu primo.

Em razão do ataque, ficou uma semana internada e perdeu o movimento de dois dedos da mão.

A testemunha Fernando Plaster, ao ser ouvido em Juízo (fls. 493), esclareceu que estava indo até a sua lavoura e passou na frente da casa da vítima “Evanilda” e do réu, quando viu as vítimas “Angélica” e “Fernanda” caídas no chão e muito sangue no local.

Relatou que ficou nervoso com a cena e, como o acusado ainda estava com a faca na mão, foi chamar sua irmã, Tatiana Plaster, para ajudar.

Já a testemunha Tatiana Plaster, afirmou na esfera judicial (fls. 494) que, após ver “Fernando” descendo o morro chorando e dizendo que o réu tinha esfaqueado as meninas, foi até o local, momento em que viu “Angélica”, “Fernanda” e “Eluana”, sendo que a primeira estava morta e “Fernanda” ainda se mexia, mas estava muito cortada e com muito sangue. Ao conversar com “Fernanda”, esta afirmou que foi o réu quem tinha desferido as facadas.

A policial militar que atendeu a ocorrência, Madalena Delma Benício, ao ser ouvida em Juízo (fls. 488), disse que encontrou “Angélica” morta e a “Fernanda” quase morta, bem como que “Evanilda” já havia sido socorrida e o réu, fugido pela mata.

A testemunha relatou, ainda, que viu uma enxada suja de sangue e que o chão da cozinha, o quintal e ao redor das vítimas “era puro sangue”.

Os depoimentos das ofendidas Evanilda Oto e Fernanda Oto Hammer, foram confirmados no Plenário do Júri (fls. 664/665), razão pela qual peço vênia para não repeti-los.

Destaco que o fato de não ter sido a tese da defesa de legítima defesa, acolhida pelo corpo de jurados, não acarreta, por si só, a contrariedade da decisão com relação às provas, devendo esta, para possibilitar a nulidade do Julgamento se dissociar, por completo, das provas do processo (
TJES
, Classe: Apelação Criminal, 019209000678, Relator:
ELISABETH LORDES
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/11/2020).

Na hipótese dos autos, verifico que a decisão dos jurados se mostrou coerente e em consonância com as provas produzidas durante a instrução processual, razão pela qual a mantenho, não havendo que se falar em nulidade do julgamento.

Mediante tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
em parte do recurso e, na parte que se conhece,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.